Tribunal: TCU
Processo: 020.853/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6962/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o exame do (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.853/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Arlindo Miranda Pinho (XXX.395.455-XX); Elzio Vieira Mavignier de Oliveira (XXX.945.193-XX); Irineu da Silva Neto (XXX.698.754-XX); Jose Inacio Alves (XXX.531.845-XX); Jose Lourenco Araujo (XXX.741.213-XX); Jose Sydriao de Alencar Freitas (XXX.269.333-XX); Manoel Mendonca da Silva (XXX.529.725-XX); Manoel da Silva (XXX.299.725-XX); Maria Candida Soares Frota (XXX.022.813-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra As Secas 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.